Tribunal: STF
Processo: RE 105846
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-20
Data de publicação: 1985-08-20

Ementa:
- EMBARGOS DE TERCEIROS. FRAUDE A EXECUÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, ART. 593-II.
I. PARA QUE SE CONFIGURE FRAUDE A EXECUÇÃO NÃO E SUFICIENTE O
AJUIZAMENTO DA DEMANDA, MAS A CITAÇÃO VALIDA.
II. AVENTADA AFRONTA AOS ARTIGOS 135 E 530 DO CÓDIGO CIVIL E
167-I-9 E 172 DA LEI 6015/73: FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA
282 E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.